Tribunal: STF
Processo: Rcl 65016
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual. Reclamação proposta por querelante. Absolvição da querelada em sede de habeas corpus. Alegação de violação à decisão proferida, pelo STF, no âmbito da ação penal privada e de usurpação de competência. Negativa de seguimento. 



I. Caso em exame 



1. Reclamação ajuizada para impugnar decisão monocrática em que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento a recurso em habeas corpus (RHC 179.300), absolvendo a querelada por atipicidade da conduta.  



2. Fato relevante. O recuso extraordinário que deu origem ao ARE 1.442.342 e o habeas corpus que se tornou o RHC 179.300 foram manejados, simultaneamente, contra o acordão da Turma Recursal que confirmou a condenação da querelada pelo crime de calúnia.



II. Questão em discussão 



3. Saber se o ato reclamado (i) ofendeu a autoridade da decisão proferida por esta Corte no ARE 1.442.342 ou (ii) usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir 



4. Ausência de aderência estrita. O ato reclamado, embora proferido posteriormente ao julgamento do ARE 1.442.342, não descumpriu a decisão desta Corte, que se limitou a negar seguimento ao recurso, sem examinar o mérito da controvérsia.



4. Ausência de usurpação de competência. Nesse cenário, não caberia ao STF processar e julgar eventual revisão criminal. Por consequência, também não lhe caberia apreciar eventual habeas corpus substitutivo dessa ação.



IV. Dispositivo 



5. Reclamação a que se nega seguimento.



________________



Jurisprudência citada: RvC 5484-AgR (2019), Rel. Min. Edson Fachin; HC 235.397-AgR (2024), Rel. Min. André Mendonça; HC 203.982 (2021), Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 10.036-AgR (2011), Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    1. Trata-se de reclamação proposta por Gustavo José Moreira de Souza (querelante) para impugnar decisão monocrática em que o Min. Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao RHC 179.300, para absolver Monica Ibeas Moreira de Souza (querelada), reconhecendo a atipicidade da conduta.  



    2. Segundo consta da inicial, o ora reclamante ofereceu queixa-crime contra Monica Ibeas Moreira de Souza, sua ex-esposa, pela suposta prática do crime de calúnia (art. 138 do Código Penal), dando origem à ação penal privada nº 0050514-85.2019.8.19.0001, distribuída ao IV Juizado Especial Criminal da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. A querelada foi condenada, em primeiro grau, à pena de 8 (oito) meses de detenção, substituída por prestação pecuniária equivalente a oito salários-mínimos. A sentença foi confirmada, por unanimidade, pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.  



    3. Contra o acórdão que confirmou sua condenação, Monica Ibeas Moreira de Souza, simultaneamente, interpôs recurso extraordinário, dirigido ao STF, e impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem, com fundamento na ausência de repercussão geral e na necessidade de revolvimento de fatos e provas. O agravo interposto contra essa decisão teve seguimento negado pela Presidência do STF (ARE 1.442.342). Essa decisão foi confirmada pelo Plenário em posteriores agravo interno e embargos de declaração.  



    4. O habeas corpus, por sua vez, foi denegado pela 8ª Câmara Criminal do TJRJ, que assinalou a inexistência de “inequívoca comprovação da manifesta atipicidade da conduta da paciente, capaz de justificar a concessão da medida excepcional de habeas corpus”. Interposto recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça, o relator do feito, Min. Antônio Saldanha Palheiro, deu-lhe provimento, para absolver a querelada (RHC 179.300). Essa decisão é impugnada na presente reclamação.



    5. O reclamante sustenta que a decisão reclamada violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte nos autos do ARE 1.442.342. Argumenta que, no julgamento desse recurso, o STF teria assentado a “impossibilidade de modificar a decisão da origem sem reexaminar fatos e provas”, ao passo em que a decisão reclamada teria afirmado justamente o oposto: “que não é necessário reexaminar fatos e provas para concluir de forma diversa da sentença”. 



    6. Além disso, salienta que “a decisão reclamada determinou a absolvição da Querelada após este Supremo Tribunal Federal já ter certificado o trânsito em julgado da ação penal”. Defende, assim, que houve usurpação da competência desta Corte para apreciar habeas corpus substitutivo de revisão criminal referente a acórdão resultante de julgamento do STF.  



    7. A autoridade reclamada prestou informações (doc. 30). A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação. Alega que a reclamação não é cabível por duas razões: primeiro porque já interposto, no âmbito do STJ, recurso próprio para reforma da decisão, com os mesmos argumentos trazidos nesta reclamação; e segundo porque não há relação de aderência estrita entre o ato impugnado e a decisão apontada como paradigma, na medida em que o processamento do recurso extraordinário foi frustrado “pela apreciação dos pressupostos de admissibilidade do recurso, não havendo, na decisão mencionada, qualquer manifestação da e. Ministra acerca do mérito da causa”. Quanto à alegação de usurpação da competência, assevera que, ainda que o habeas corpus tivesse sido “impetrado em momento posterior ao trânsito em julgado, o que não ocorreu no caso concreto, [...] esse fato, por si só, não impediria a sua análise [...], diante de flagrante ilegalidade observada na hipótese, já reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça” Assim, caso conhecida a reclamação, postula a improcedência do pedido (doc. 31).  



    8. Em nova manifestação, a parte beneficiária sustentou a ocorrência de perda do objeto da reclamação, em razão da substituição da decisão reclamada pelo acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ, que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora reclamante nos autos do RHC 179.300 (doc. 34).  



    9. É o relatório. Decido.  



    10. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único). Deixo de acolher a alegação de perda de objeto da reclamação, uma vez que o acórdão superveniente, proferido pela Sexta Turma do STJ, apenas confirmou os termos do ato reclamado.  



    11. Para analisar o mérito, convém relembrar brevemente o histórico do processamento dos incidentes em questão. Conforme relatado, o acórdão da Turma Recursal, que manteve a condenação da querelada pelo crime de calúnia, foi impugnado por meio de duas vias, quais sejam, recurso extraordinário e habeas corpus:  



    I. O recurso extraordinário teve seguimento negado na origem. Interposto agravo, foi remetido ao STF e autuado como ARE 1.442.342 em 09.06.2023. Nesta Corte, a então Presidente, Ministra Rosa Weber, negou seguimento ao recurso em 20.06.2023, por entender inexistente questão constitucional. A decisão foi mantida por acórdão que julgou agravo interno em 22.08.2023. Foram interpostos e rejeitados embargos de declaração, sendo certificado o trânsito em julgado em 05.12.2023.  



    II. O habeas corpus foi protocolado no Tribunal de origem em 21.07.2022. Da decisão que denegou a ordem, foi interposto recurso ao STJ, autuado como RHC 179.300. O relator proferiu decisão monocrática, absolvendo a ré, em 14.12.2023. Dessa decisão, Gustavo José Moreira de Souza, ora reclamante, interpôs agravo interno, julgado improcedente pela Sexta Turma em 20.05.2024.



    12. O reclamante alega que a decisão proferida no RHC 179.300, ao absolver a querelada por atipicidade da conduta, violou a autoridade da decisão proferida no ARE 1.442.342 e usurpou a competência desta Corte para apreciar habeas corpus substitutivo de revisão criminal referente a acórdão resultante de julgamento do STF.



    13. Pois bem. Na decisão reclamada, a querelada foi absolvida da imputação de prática do crime de calúnia, por atipicidade da conduta, ao fundamento de que não houve a descrição pormenorizada das circunstâncias do delito que se pretendia imputar à vítima, conforme requer a legislação penal. Transcrevo trecho pertinente da fundamentação da decisão:



    Conforme o art. 138 do CP, caluniar alguém é imputar-lhe falsamente fato definido como crime. 



    Segundo ensina Cezar Roberto Bittencourt, no delito de calúnia, "a imputação deve referir-se a fato determinado, sendo insuficiente, por exemplo, afirmar que a vítima furtou, exigindo, assim, a individualização das circunstâncias identificadoras do fato" (BITENCOURT, Cesar Roberto, Tratado de Direito Penal, Parte Especial 2, 12ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012, págs. 324 e 343). 



    Observa-se, assim, que é exigido como requisito para a tipificação do delito a imputação de fato determinado, concreto, o que, no caso, já demonstra a inépcia da inicial, que não atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que não narra, com todas as circunstâncias, o delito de calúnia, fazendo menção apenas às afirmações da acusada que primam pela generalidade e não apontam nenhum dado específico em que consistiu a dita ameaça supostamente cometida pelo ofendido. 



    Da mesma forma, o Tribunal de origem manteve a condenação ao argumento de que "a autoridade coatora entendeu restar evidenciado o desejo da querelada em imputar ao ex-marido a prática de crime contra ela, pois a ré não logrou comprovar, ao longo do processo, a veracidade de tal circunstância". Observa-se que não houve no acórdão recorrido descrição pormenorizada das circunstâncias do delito que a ora recorrente pretendeu imputar à vítima. Dessa forma, necessário o reconhecimento da atipicidade da conduta. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso em habeas corpus para absolver MONICA IBEAS MOREIRA DE SOUZA, em razão da atipicidade da conduta imputada nos autos da Ação Penal n. 0050514-85.2019.8.19.0001.



    14. Na decisão paradigma, esta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de que a alegada violação ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal seria indireta ou reflexa, porque seu exame demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o revolvimento do quadro fático. Em outras palavras, não analisou o mérito do recurso, por haver obstáculo de natureza processual ao seu seguimento, consiste na ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Confira-se a ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. NULIDADE DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.442.342 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, j. em 22.08.2023). 



    15. Como se pode ver, na decisão reclamada, a questão foi tratada sob à ótica da legislação infraconstitucional - matéria cuja análise compete ao STJ e que, justamente, obstou o seguimento do recurso extraordinário com agravo. Desse modo, o ato reclamado, embora proferido posteriormente ao julgamento do ARE 1.442.342, não descumpriu a decisão desta Corte, que se limitou a negar seguimento ao recurso, sem examinar o mérito.



    16. Pela mesma razão, não houve usurpação da competência desta Corte: negado seguimento ao ARE 1.442.342, sem a análise do mérito, não se inaugurou a competência do STF para a revisão criminal e, por consequência, não cabe falar em usurpação da competência desta Corte para apreciar eventual habeas corpus substitutivo dessa ação. Veja-se, a propósito: RvC 5484-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 23.08.2019.



    17. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente